Tribunal: TJDFT
Processo: 0004758-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004758-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 41684019, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos ao arquivo provisório até que haja a satisfação dos requisitórios expedidos em favor de MARIA AMELIA MAIA DE SOUZA, MARIA APARECIDA VIEIRA, MARIA DE LOURDES OLIVEIRA, MARIA DO BONFIM ALMEIDA DE CASTRO e MARIA AUXILIADORA LOPES. Acolho a pretensão de ID: 41684019. Arquivem-se provisoriamente. Brasília, 7 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador